Tribunal: TJES
Processo: 0000114-57.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-57.2022.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS MOURAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DESENTENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. INSIGNIFICÂNCIA PENAL AFASTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Autos no processo de n° 0000114-57.2022.8.08.0037

Apelante: ANTONIO MARCOS MOURAO

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DESENTENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. INSIGNIFICÂNCIA PENAL AFASTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANTONIO MARCOS MOURÃO, imputando-lhe a prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em razão de ter, em 17 de março de 2022, em um cartório no município de Muniz Freire/ES, ameaçado a servidora MARIA DA PENHA FAGUNDES após ser advertido sobre o uso obrigatório de máscara em razão da pandemia de COVID-19. O réu, segundo os autos, desferiu um tapa no balcão do cartório e a incitou a “resolver no tapa, no braço, lá fora”.

2. Colhidas as provas e ouvidas vítima e testemunha em juízo, sobreveio sentença condenatória, que fixou a pena em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

3. O réu interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, bem como a readequação da dosimetria.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verifica-se se a conduta do réu, ao incitar agressão física contra a servidora pública em seu local de trabalho, se amolda ao tipo penal do art. 147 do CP e se as alegações defensivas justificam eventual absolvição ou mitigação da resposta penal.

RAZÕES DE DECIDIR

5.A sentença deve ser mantida, porquanto bem examinou os elementos de prova constantes dos autos e corretamente subsumiu os fatos à norma penal incriminadora.

6. O delito de ameaça é de natureza formal, e sua consumação ocorre com o simples ato de intimidação, por palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico, independentemente de se concretizar o mal prometido. No caso, a vítima relatou de forma firme e coerente que o réu, inconformado com a exigência do uso de máscara, bateu no balcão e a convidou a resolver a situação “no tapa”, expressão reiterada pela testemunha ocular.

7. A narrativa da vítima encontra plena e harmônica confirmação no depoimento da testemunha Verônica Maria Caçador, servidora do cartório, que presenciou os fatos. Ambos os depoimentos foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

8. A jurisprudência reiterada do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes de ameaça, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.Vejamos entendimento deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO . CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar . Precedentes. 2. O acervo probatório coligido e suficientemente claro e não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça, sendo incabível a absolvição. Inclusive, quanto à alegada ausência de dolo, é relevante anotar que a apelante, em seu interrogatório, admitiu que proferiu a ameaça à vítima . Provado o dolo da apelante em ameaçar a vítima visando intimidá-la, razão pela qual a condenação foi a medida corretamente adotada. 3. O magistrado não aplicou a atenuante da confissão em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ, mas considerou a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do CP, majorando a pena em 15 dias, ocorrendo em equívoco, eis que correta é a compensação da atenuante com a agravante. 4 . Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000094-67.2021 .8.08.0048, Relator.: WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal)

9. A tese defensiva de ausência de dolo específico não encontra respaldo, pois a expressão “vamos resolver no tapa lá fora” é, em si, uma promessa de mal injusto e grave, revestida de inequívoco conteúdo intimidatório. Ressalte-se que o local do ocorrido – um cartório – e a relação de atendimento da servidora ao público conferem à vítima a presunção de vulnerabilidade em face de qualquer ameaça de agressão física.

10. O princípio da insignificância penal, igualmente, não socorre a defesa. Ainda que não se tenha concretizado o ato violento, o ordenamento jurídico não tolera a intimidação e o constrangimento ilegal de servidores públicos no exercício de suas funções. A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação desse princípio em casos de ameaça, sobretudo quando presentes elementos de potencial ofensividade à integridade física ou psíquica da vítima.

11. No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que a sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A negativação dos motivos – desrespeito à norma sanitária vigente em contexto de pandemia – e os antecedentes do réu justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

12. Quanto à substituição da pena, cumpre observar que a sentença expressamente fundamentou sua negativa com base na vedação do art. 44, inciso I, do CP, diante da reincidência, o que afasta a aplicação de penas alternativas.

DISPOSITIVO E TESE

13. Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU a recorrente.

Tese de julgamento:

É típica a conduta de réu que, ao se opor a norma sanitária em local público, incita servidora a resolver o conflito “no tapa”, por configurar ameaça idônea e grave, nos termos do art. 147 do CP. A reprovabilidade da conduta e os antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância e da substituição da pena por restritivas de direitos.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, incisos LV e XLVI, da Constituição Federal; Artigo 41 do Código de Processo Penal; Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal; Artigo 804 do Código de Processo Penal;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000094-67.2021 .8.08.0048, Relator.: WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)